Tribunal: TJPA
Processo: 0002909-25.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002909-25.2018.8.14.0032
APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: AZENAITE DOS SANTOS LOPES, MARIA DILMA LINS GONCALVES, MARIA REGIANE SILVA MARANHAO, FATIMA JOCEANE NUNES DOS SANTOS, ENEIDA LEMOS NUNES CORDEIRO, NAELEM DOS SANTOS NASCIMENTO, MARIA SONIA SILVA DE OLIVEIRA, ROSA HELENA DA SILVA COSTA, DELBIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DOS CONTRATOS. DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS. VÍNCULO DAS AUTORAS COM O APELANTE DEMONSTRADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NULA. FGTS INDEVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art.
37
, inciso
II
da
Constituição
da República estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos e o
texto constitucional
afasta a exigência de concurso público nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando se admite a contratação por tempo determinado, nos termos da lei.

2.
No presente caso, verifico a existência de cadernos de ponto das autoras nos meses de março e abril de 2014 com suas assinaturas, o que revela a existência de vínculo com a Administração Pública Municipal. Além disso, constam documentos com a relação dos nomes recorridas, a lotação com a indicação da escola municipal em que exerceram a função de merendeira, constando inclusive o carimbo e a assinatura do Secretário Municipal de Educação, nos citados documentos constantes dos autos, havendo a comprovação da prestação de serviços
.

3. Por outro lado, os contratos de prestação de serviço celebrados pelo Município com empresas, com a finalidade de demonstrar que essas que de fato teriam vínculo com os apelados, não têm o condão de provar as alegações do apelante, haja vista que em nenhum dos documentos é possível relacionar os autores às empresas, como contratos, ordem de pagamento, depósitos bancários, ou seja, não é possível, a partir de tais conteúdos, compreender a existência de vínculo dos requerentes com aquelas.
Portanto, o município apelante não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, exigência contida no art. 373, II do CPC.

4. Em remessa necessária, a sentença deve ser parcialmente reformada, para afastar a condenação quanto ao FGTS do período de existência do vínculo das partes. É que sendo legal a contratação temporária dos autores, como é o caso em exame, não tendo sofrido sucessivas prorrogações, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos contratos declarados nulos, no qual seriam devidos apenas o FGTS e saldo de salário, excluindo-se outras verbas trabalhistas.

5.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

ACORDÃO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E EM REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE
,
devidamente representado, por procurador habilitado nos autos, contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre nos autos da
Ação de Cobrança
(proc.

nº

0002909-25.2018.8.14.0032) proposta por
ENEIDA LEMOS NUNES CORDEIRO E OUTROS.

Pela
petição inicial
, em síntese, o
s requerentes relatam terem sido admitidos temporariamente pelo Município de Monte Alegre, em
10/03/2014
, tendo laborado na função de
Merendeira
até o dia
25/04/2014
.

Aduziram que, injustificadamente, não receberam as contraprestações devidas pelo tempo trabalhado, tão pouco verbas rescisórias.

Assim, ao final, pugnaram, pelo pagamento das verbas salariais não pagas; FGTS acrescido de multa de 40%; aviso prévio; férias proporcionais + 1/3; 13º proporcional e recolhimento de INSS. Juntaram documentos (id 2724417).

A Municipalidade apresentou
contestação.
Juntou documentos (Id nº 2724421).

Houve réplica (Id nº 274423).

O Juízo
a quo
proferiu decisão determinando a remessa do feito para a Justiça do Trabalho. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão declarando o Juízo da Comarca de Monte Alegre para processar e julgar a ação.

O Magistrado de primeiro grau prolatou
Sentença
(Id nº 2724426), julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a municipalidade a pagar aos autores o salário retido do período de 10/03/2014 a 25/04/2014, férias e 13º proporcionais, bem como FGTS, em relação ao período.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
interpôs Recurso de
APELAÇÃO
(Id nº 2724427), discorrendo, em suma, que a responsabilidade trabalhista na hipótese dos autos é da empresa Tourinho Construções, Serviços, Comércio e Representação Ltda, alegando que as autores/apeladas foram contratadas diretamente pela referida empresa, sendo, portanto, incabível transferir a responsabilidade/obrigação de pagamento dos direitos pleiteados para o ente público municipal.

As apeladas apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo improvimento do recurso para que seja mantida a sentença (Id nº 2724428).

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 2728151).

O
parquet
de 2º grau alegou a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda, em razão de verificar a falta de interesse púbico primário e relevância social (id 2781133)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

Pois bem, o art.
37
, inciso
II
da
Constituição
da República estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos e o
texto constitucional
afasta a exigência de concurso público nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando se admite a contratação por tempo determinado, nos termos da lei.

Oportunos os apontamentos feitos pela Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha:

“Pode-se dar que a necessidade do desempenho não seja temporária, que ela até tenha de ser permanente. Mas a necessidade, por ser contínua e até mesmo ser objeto de uma resposta administrativa contida ou expressa num cargo que se encontre, eventualmente, desprovido, é que torna aplicável a hipótese constitucionalmente manifestada pela expressão" necessidade temporária ". Quer-se, então, dizer que a necessidade das funções é contínua, mas aquela que determina a forma especial de designação de alguém para desempenhá-las sem o concurso e mediante contratação é temporária (ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, 1999, p.242).”

No presente caso, analisando o acervo probatório, anexo à petição inicial, verifico a existência de cadernos de ponto das autores nos meses de março e abril de 2014 com suas assinaturas, o que revela a existência de vínculo com a Administração Pública Municipal, assim como, consta documento da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao quadro de lotação, contendo a relação de nomes das apeladas exercendo a função merendeira, assinado pelo Secretário de Educação, referente ao período reclamado na inicial (Id
2724417 e Id 2724418
).

Outrossim, constam registro de pontos das servidoras contratadas e quadro de lotação no período alegado entre os meses de março a abril de 2014, comprovando o desempenho de atividades junto à Escola Municipal
Professor Orlando Teles da Costa e na Escola Municipal Tertuliano de Almeida Lins (vide id 2724418 e 2724419), sendo que em todos os documentos consta o carimbo e a assinatura do Secretário Municipal de Educação.

Por outro lado, os contratos de prestação de serviço celebrados pelo Município com empresas, com a finalidade de demonstrar que essas que de fato teriam vínculo com as apeladas, não têm o condão de provar as alegações do apelante, haja vista que em nenhum dos documentos é possível relacionar as autoras/apeladas às empresas, como contratos, ordem de pagamento, depósitos bancários, ou seja, não é possível, a partir de tais conteúdos, compreender a existência de vínculo das requerentes com aquelas (id 2724421 e Id 2724422).

Portanto, o apelante não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras/recorridas, exigência contida no art. 373, II do CPC/2015.

Dito isso, destaco o que o
dispõe o art. 39, §3º:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
”

Além disso, dispõe o art. 7º:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Assim, tratando-se de direito constitucional que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, eventual negativa de indenização configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes.

Por isso, devido o conhecimento e desprovimento do recurso.

DA REMESSA NECESSÁRIA:

Inicialmente, de ofício, conheço da remessa necessária, uma vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Estadual.

Vejamos o que diz a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

Nesse sentido:

“ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO RETIDA. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DE FICHA FINANCEIRA, E, DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. RAZÕES QUE REPISAM AS ALEGAÇÕES CONTESTATÓRIAS. CONTRARRAZÕES PROPONDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DE MANEIRA EQUIVOCADA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DA OMISSÃO E REAJUSTAMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (...) 3. “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. Súmula nº 490/STJ. 4. A fixação dos juros de mora é matéria de ordem pública, devendo ser fixados de ofício, quando necessário, pelo judiciário. 5. “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Súmula nº 43/stj. (TJPB; RNec-AC 0000994-87.2013.815.0031; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 08/04/2014).”

Em remessa necessária, a sentença deve ser parcialmente reformada, para afastar a condenação quanto ao FGTS do período de existência do vínculo das partes.

É que sendo legal a contratação temporária dos autores, como é o caso em exame, não tendo sofrido sucessivas prorrogações, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos contratos declarados nulos, no qual seriam devidos apenas o FGTS e saldo de salário, excluindo-se outras verbas trabalhistas.

É o que se verifica do julgado a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO VÁLIDO - FGTS - IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado ao regime da repercussão geral, decidiu que os contratos temporários de natureza administrativa, firmados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, não geram nenhum efeito válido, salvo o direito à percepção de eventual saldo de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 2.
Sendo o contrato válido, mostra-se indevido o pagamento de FGTS porquanto não se trata de contrato nulo e nem sequer regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho
.

(TJ-MG - AC: 10024142511575001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018).”

Por isso, deve ser modificada a sentença para afastar a condenação ao pagamento da verba fundiária do período discutido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada
para afastar a condenação ao FGTS do período laborado,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020